Tribunal: TJPA
Processo: 0805549-08.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805549-08.2018.8.14.0051
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JUCICLEIDE RAMOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO DO BEM DADO EM GARANTIA. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO. DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, uma vez que o Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado, é incabível o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de indicação, na exordial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

2. Por outro lado, a doutrina e jurisprudência, têm admitido a realização de emendas sucessivas à exordial em casos em que não resta caracterizada a desídia da parte, em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas, bem assim do aproveitamento dos atos processuais. Deste modo, não corrigindo o vício satisfatoriamente, o magistrado poderá oportunizar nova chance para que o autor realize a correção se perceber a ausência de desídia e menosprezo aos comandos prolatados

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade..

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0805549-08.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219

APELADA: JUCICLEIDE RAMOS DE ARAUJO

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO HONDA S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém que indeferiu a petição inicial com base no art. 321 do CPC-15, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485 do mencionado diploma processual, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante em face de JUCICLEIDE RAMOS DE ARAUJO.

Em suas razões recursais (id. 1995056),
a Instituição Bancária Apelante sustenta ter havido equívoco no
decisum
combatido, em vista que a indicação do fiel depositário não seria requisito indispensável da exordial da ação de busca e apreensão, por ausência de previsão legal neste sentido.

Prossegue afirmando, que o indeferimento da inicial no caso em análise é desproporcional e desarrazoado, de modo a beneficiar a inadimplência. Pugna ao final, por total reforma do
decisum
.

Ausência de intimação da parte Apelada em razão de esta não ter sido citada (id. 2288354).

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (id. 2278869).

É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária a ser realizada em 10 de março de 2020.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora – Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de id. 1995057 e 1995058.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
singular que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de indicação de fiel depositário.

Adianto assistir razão à Apelante.

Dispõe o art. 321 caput e parágrafo único do NCPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Neste sentido, o diploma legal abre ao autor a possibilidade para que conserte ou saneie alguma irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo preenchendo os requisitos formais, sob pena de seu indeferimento, ainda que não se possa entender que o descumprimento de tal prazo terá que resultar, impreterivelmente, no seu indeferimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o despacho de id. 1995052 determinou à recorrente que emendasse a inicial no prazo de 10 (dez) dias para que este indicasse fiel depositário residente na comarca de Santarém.

Diante da ausência de indicação do fiel depositário, o Juízo de origem proferiu a sentença de id. 1995054, indeferindo a petição inicial com base no art. 321 do CPC-15 e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485 do mencionado diploma processual.

Ocorre que a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, uma vez que o Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado, é incabível o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de indicação, na exordial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO DO BEM DADO EM GARANTIA. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO. DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de busca e apreensão extinta porque não atendida ordem de emenda da inicial para indicação de depositário do bem. 2. O Decreto-lei nº 911/69 não faz menção expressa acerca da necessidade de indicação de fiel depositário obstando que o apontado vício seja utilizado como suporte para o indeferimento da inicial. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07190219820188070007 DF 0719021-98.2018.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 2. A indicação do depositário não é elemento do qual depende a higidez da petição inicial, que deverá atender às disposições dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Recurso Provido. (TJ-AC - APL: 07011175120188010001 AC 0701117-51.2018.8.01.0001, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 12/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 3. Apelo provido. (TJ-AC 07147982520178010001 AC 0714798-25.2017.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO DO BEM DADO EM GARANTIA. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO. DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de busca e apreensão extinta porque não atendida ordem de emenda da inicial para indicação de depositário do bem. 2. O Decreto-lei nº 911/69 não faz menção expressa acerca da necessidade de indicação de fiel depositário obstando que o apontado vício seja utilizado como suporte para o indeferimento da inicial. 3. Configura excesso de rigor o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07177406220178070001 DF 0717740-62.2017.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/12/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. (TJ-PA - APL: 00332109720158140051 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/09/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/09/2016)

Por outro lado, a doutrina e jurisprudência, têm admitido a realização de emendas sucessivas à exordial em casos em que não resta caracterizada a desídia da parte, em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas, bem assim do aproveitamento dos atos processuais. Deste modo, não corrigindo o vício satisfatoriamente, o magistrado poderá oportunizar nova chance para que o autor realize a correção se perceber a ausência de desídia e menosprezo aos comandos prolatados.

Portanto, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

III. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER e PROVER o presente recurso de apelação, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 03/04/2020